Tribunal: CARF
Processo: 12448.909955/2017-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 01/01/2013, 31/03/2013
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em ausência de fundamentação quando a decisão recorrida, embora contrária ao que foi pleiteado pelo contribuinte, contém indicação sumária dos dispositivos legais pertinentes e dos fatos que ensejaram o não provimento. Tampouco houve violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, porquanto a Recorrente, ciente do ato proferido pela Administração Fazendária, teve assegurado o direito de apresentação de Manifestação de Inconformidade e de Recurso Voluntário na forma do Decreto no 70.235/1972.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADA.
Não resta caracterizada a preterição do direito de defesa, a suscitar a nulidade da decisão recorrida, quando nessa são apreciadas todas as alegações contidas na Manifestação de Inconformidade.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete ao contribuinte o ônus de comprovar inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 01/01/2013, 31/03/2013
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE NÃO COMPROVADAS.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas consistentes, não bastando meras alegações dissociadas da efetiva comprovação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.909955/2017-19
ACÓRDÃO
1002-003.533 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
2 ALIANÇAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 01/01/2013, 31/03/2013
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em ausência de fundamentação quando a decisão
recorrida, embora contrária ao que foi pleiteado pelo contribuinte, contém
indicação sumária dos dispositivos legais pertinentes e dos fatos que
ensejaram o não provimento. Tampouco houve violação aos princípios da
ampla defesa e do contraditório, porquanto a Recorrente, ciente do ato
proferido pela Administração Fazendária, teve assegurado o direito de
apresentação de Manifestação de Inconformidade e de Recurso Voluntário
na forma do Decreto no 70.235/1972.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE POR CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADA.
Não resta caracterizada a preterição do direito de defesa, a suscitar a
nulidade da decisão recorrida, quando nessa são apreciadas todas as
alegações contidas na Manifestação de Inconformidade.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO
DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)1 autoriza o relator

1 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.533 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909955/2017-19
2
a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora
de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete ao contribuinte o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita
pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do
crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso
Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento
do contexto fático-probatório dos autos.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 01/01/2013, 31/03/2013
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE NÃO COMPROVADAS.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ
composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas
consistentes, não bastando meras alegações dissociadas da efetiva
comprovação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.533 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909955/2017-19
3
Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, José Roberto Adelino da Silva, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, Miriam Costa Faccin e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP n° 15388.59561.250413.1.3.02-3826 e
relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no 1o Trimestre de 2013
(01.01.2013 a 31.03.2013) no valor de R$ 291.583,15 (duzentos e noventa e um mil, quinhentos e
oitenta e três reais e quinze centavos).
2.

Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fl. 83), não reconheceu o
direito creditório pretendido, sendo que, da somatória das parcelas de composição do crédito
informado em PER/DCOMP no montante de R$ 291.583,15 (duzentos e noventa e um mil,
quinhentos e oitenta e três reais e quinze centavos), reconheceu o valor de R$ 27.839,78 (vinte e
sete mil, oitocentos e trinta e nove reais e setenta e oito centavos), de forma que as
compensações não restaram homologadas. Confira-se:

3.

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 38/39) por meio
da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
as retenções referem-se ao CNPJ 33.781.055/0001-35 (matriz do tomador),
mas que no PER/DCOMP o recolhimento dos tributos reporta-se às notas
fiscais emitidas pelo prestador, sendo mencionado o CNPJ 33.781.055/0016-
11 da filial do tomador.
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.533 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909955/2017-19
4
4.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 07 de outubro de 2021, a
25a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (“DRJ/08”), em Acórdão de
no 108-021.790 (e-fls. 95/99) entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao
fundamento de que:
(i)
eventuais divergências no preenchimento do PER/DCOMP, na demonstração
do crédito, podem ser superados por esta instância administrativa, em vista
dos princípios da instrumentalidade do processo, da economia processual,
da verdade material, do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo
ordenamento jurídico vigente;
(ii)
para comprovar as retenções, a Manifestante apresentou o comprovante de
rendimentos pagos e de retenção na fonte e telas dos recolhimentos
(sistema SIAFI);
(iii)
essas retenções na fonte também foram confirmadas em DIRF;
(iv)
considerando-se as retenções na fonte no 1o trimestre, no valor total de R$
500.763,11, a parcela da retenção na fonte correspondente ao IRPJ é R$
254.355,87 (R$ 500.763,11 x 4,8/9,45);
(v)
como o Despacho Decisório já considerou a retenção na fonte no valor de R$
2,859,79 referente ao tomador CNPJ 33,781,055/0001-35, o valor adicional
da retenção a ser considerado pelo presente Acórdão resulta em R$
251,496.08;
(vi)
em
relação
às
fontes
pagadoras
CNPJs
00.394.544/0271-13
e
07.515.551/0005-60,
a
Manifestante
não
apresentou
quaisquer
documentos, e as retenções também não constam em DIRF;
(vii)
a receita de prestação de serviços oferecida à tributação na DIPJ ampara a
dedução do IRPJ retido na fonte.
5.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
ACÓRDÃO COM VEDAÇÃO DE EMENTA.
Portaria RFB no 2724, de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.
6.

A Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do Acórdão no
108-021.790 e, na sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 103/124), por
meio do qual ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e
suscitou, ainda, as seguintes alegações:
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.533 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909955/2017-19
5
(i)
nulidade do Acórdão recorrido por cerceamento do direito de defesa e
violação das garantias constitucionais do devido processo legal e da ampla
defesa dos litigantes, pois não analisa a DIPJ do período, tampouco a DCTF
do 1o Trimestre de 2013;
(ii)
é nulo o processo, a partir do Despacho Decisório, por ausência de análise
das parcelas que compõem o direito creditório, informadas na DCTF e na
DIPJ. Disto decorre o cerceamento de defesa previsto no artigo 59, inciso II,
do Decreto no 70.235/72 e no artigo 12, inciso II, do Decreto no 7.574/11;
(iii)
o PER/DCOMP no 35229.61144.300413.1.3.03-9864, que pretendeu
compensar o valor de R$ 16.721,37, de IRPJ do Primeiro Trimestre de 2013,
não foi homologado pela Receita Federal do Brasil, sendo emitido Despacho
Decisório nos autos do Processo Administrativo no 2448-909.956/2017-55.
Pretendia-se com o mesmo a utilização do saldo negativo de CSLL do 1o trim.
de 2013, no valor de R$ 60.889,83;
(iv)
com relação às retenções, aduz que as notas fiscais em questão foram
emitidas pela filial da Recorrente, inscrita sob o CNPJ no 00.719.887/0002-
53;
(v)
se toda a receita foi oferecida a tributação, a retenção na fonte a ela
correspondente deve ser considerada;
(vi)
a soma dos valores retidos a título de IRPJ, em favor da Recorrente,
ultrapassa o valor do saldo negativo informado nos PER/DCOMPs e objeto
do pleito, pelo que a decisão guerreada está absolutamente equivocada e
merece reforma.
7.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.533 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909955/2017-19
6
8.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/20232 - Regimento
Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”).
Dele, portanto, tomo conhecimento.
9.

Pela análise dos autos, não é possível verificar a data que a Recorrente tomou
ciência do Acórdão recorrido, mas apenas que, apresentou o Recurso Voluntário, ora analisado, no
dia 21/12/2021 (e-fls. 101/102). E, como não consta certidão de intempestividade nos autos,
concluímos que tenha sido dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o
artigo 33 do Decreto no 70.235/19723.
10.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Preliminar: Da Alegação de Nulidade da Decisão Recorrida por Cerceamento de Defesa
11.

Alega a Recorrente que a decisão recorrida seria nula, pois “não analisa a DIPJ do
período, tampouco a DCTF do 1o Trimestre de 2013”, nos seguintes termos:
“Prescreve o artigo 59, do Decreto no 70.235/72 serem nulos os atos
administrativos que não permitam ao contribuinte o exercício do direito à ampla

2 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
2 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários-mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.533 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909955/2017-19
7
defesa e ao contraditório, inclusive mediante o conhecimento dos fundamentos
que ensejaram a decisão contra a qual está se insurgindo. É em respeito ao
contraditório e à ampla defesa, que todo o cidadão tem o direito de se opor à
versão dos fatos dada por alguém que o acuse.
[...]
O acórdão recorrido embora aponte que as parcelas que compõem o Saldo
Negativo de IRPJ sejam oriundas de retenções na fonte, não analisa a DIPJ do
período, tampouco a DCTF do 1o Trimestre de 2013.
Toda e qualquer restrição oposta aos direitos sobreditos importarão,
insofismavelmente, em cerceamento do direito de defesa e violação das
garantias constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa dos
litigantes, em processo ADMINISTRATIVO ou judicial. Tais garantias são
asseguradas pelo próprio artigo 5o, da Constituição Federal.
[...]
Desta forma, é nulo o processo, a partir do despacho decisório, por
ausência de análise das parcelas que compõem o direito creditório, informadas na
DCTF e na DIPJ. Disto decorre o cerceamento de defesa previsto no artigo 59,
inciso II, do Decreto no 70.235/72 e no artigo 12, inciso II, do Decreto no
7.574/11.” (e-fls. 105/106, grifos no original)
12.

Sem razão a Recorrente.
13.

Da análise do Acórdão recorrido (e-fl. 98) verifica-se que restou expressamente
consignado trechos da DIPJ da Recorrente, em específico a “Ficha 6A”. Confira-se:

14.

Ainda que assim não fosse, destaca-se que é firme neste Conselho o entendimento
de que não há nulidade sem prejuízo, isso porque as formalidades se justificam como
garantidoras da defesa do contribuinte; não são um fim em si mesmas. A propósito:
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.533 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909955/2017-19
8
ACÓRDÃO MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos
atos administrativos. Outrossim, também, não há que se falar em nulidade do
Acórdão de Manifestação de Inconformidade proferido pela autoridade julgadora,
visto não ter ocorrido qualquer violação das disposições contidas no Decreto no
70.235, de 1972. (Processo n° 10880.914931/2012-24. Acórdão n° 1003-003.585.
Sessão de 06/04/2023. Relator Márcio Avito Ribeiro Faria, g.n.)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/12/2003 a 30/04/2007 CERCEAMENTO DE DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL.
PREJUÍZO. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO. INSTRUMENTALIDADE. O princípio do
devido processo legal possui como núcleo mínimo o respeito às formas que
asseguram a dialética sobre fatos e imputações jurídicas enfrentadas pelas partes.
Para que ocorra cerceamento de defesa é necessário que o descumprimento de
determinada forma cause prejuízo à parte, e que lhe seja frustrado o direito de
defesa. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. O cerceamento do
direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e
das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de
infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e
provas produzidos nos autos do processo. VALIDADE DO LANÇAMENTO.
DOCUMENTOS APREENDIDOS. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO. A prova
do prejuízo à defesa depende da demonstração do nexo entre o lançamento
tributário e os documentos apreendidos pela fiscalização. Não há nulidade do
lançamento quando não configurado óbice à defesa ou prejuízo ao interesse
público. DOCUMENTOS APREENDIDOS. DEVOLUÇÃO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE
DEFESA. CERCEAMENTO. PREJUÍZO. A devolução ao sujeito passivo de
documentos apreendidos pela fiscalização faz-se necessária desde que tais
documentos mostrem-se indispensáveis à elaboração da impugnação, resultando
a não devolução, apenas nestas circunstâncias, em prejuízo concreto ao
interessado com a conseqüente caracterização de cerceamento ao seu direito de
defesa. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. O atendimento aos preceitos estabelecidos
no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos dos arts. 10 e 11 do Decreto no
70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do
contribuinte, afastam a hipótese de nulidade do lançamento. (Processo n°
11444.000740/2007-28. Acórdão n° 2401-008.268. Sessão de 01/09/2020. Relator
Matheus Soares Leite, g.n.)
15.

A despeito do esforço argumentativo expendido pela ora Recorrente, não se
vislumbra no Acórdão recorrido a apontada ofensa ao contraditório e à ampla defesa a ensejar sua
nulidade.
16.

Ademais, o fato de já ter havido julgamento da Manifestação de Inconformidade – a
qual foi considerada parcialmente procedente pelo Acórdão recorrido, inclusive com
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.533 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909955/2017-19
9
reconhecimento de direito creditório suplementar -, demonstra, por si só, o pleno exercício do
direito de defesa, de modo que não se acolhe a preliminar alegada.

Mérito
17.

O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório decorrente
de saldo negativo de IRPJ, apurado no 1o Trimestre de 2013 (01.01.2013 a 31.03.2013) no valor
de R$ 291.583,15 (duzentos e noventa e um mil, quinhentos e oitenta e três reais e quinze
centavos), resultante de antecipações a título de retenções.
18.

Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fl. 83), não reconheceu o
direito creditório pretendido, sob a justificativa de que as retenções no importe de R$ 263.743,37
(duzentos e sessenta e três mil, setecentos e quarenta e três reais e trinta e sete centavos) “não
restaram confirmadas”. Confira-se:

19.

O Acórdão recorrido, por sua vez, reconheceu direito creditório no valor de R$
251.496,08 (duzentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e noventa e seis reais e oito centavos), a
título de retenções, nos seguintes termos:

20.

Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação das retenções não confirmadas
na decisão recorrida, no montante de R$ 12.247,29 (doze mil, duzentos e quarenta e sete reais e
vinte e nove centavos), conforme sintetiza a tabela abaixo:

Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.533 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909955/2017-19
10

DEMONSTRATIVO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

CNPJ DA FONTE
PAGADORA
CÓDIGO DE
RECEITA
VALOR
PER/DCOMP
CONFIRMADO EM
DD
CONFIRMADO
PELA DRJ
JUSTIFICATIVA
A CONFIRMAR
00.394.544/0192-85
6190
1.388,45
1.388,45
-

-
00.394.544/0271-13
6190
9.358,56
0,00
0,00
“A Manifestante não
apresentou quaisquer
documentos, e as retenções também não constam em Dirf”.
9.358,56
02.313.673/0002-08
6190
94,31
94,31
-

-
07.515.551/0005-60
1708
2.316,77
0,00
0,00
“A Manifestante não
apresentou quaisquer
documentos, e as retenções também não constam em Dirf”.
2.316,77
33.657.248/0001-89
6190
1.181,59
1.181,59
-

-
33.749.086/0001-09
6190
1.296,54
1.296,54
-

-
33.781.055/0001-35
6190
2.859,79
2.859,79
-

-
33.781.055/0015-30
6190
1.332,15
1.332,15
-

-
33.781.055/0016-11
6190
252.068,04
0,00
251.496,08

571,96
33.781.055/0049-80
6190
19.545,91
19.545,91
-

-
68.915.891/0001-40
6190
141,04
141,04
-

-
TOTAL
12.247,29

21.

Em suas razões recursais a Recorrente alega que, “as DIRFs entregues pelas Fontes
pagadoras foram informadas com o CNPJ da filial, e não da Matriz”, nos seguintes termos:
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.533 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909955/2017-19
11

[...]

22.

Ocorre que, tais alegações já foram consideradas pelo Acórdão recorrido, cujo
trecho transcrevo, in verbis:

23.

Tanto o é que, considerou retenções encontradas no CNPJ da filial. Confira-se:
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.533 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909955/2017-19
12

24.

Ora, caberia à Recorrente a comprovação da diferença não validada no Despacho
Decisório e reiterada no Acórdão recorrido, correlacionando as notas fiscais aos extratos
bancários, de forma a comprovar que efetivamente sofreu as retenções pleiteadas, o que não foi
feito.
25.

Colaciono abaixo precedente desta mesma 2a Turma Extraordinária que afirma essa
orientação:
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. O
contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.533 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909955/2017-19
13
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções que
alega. A prova insuficiente como, por exemplo, a apresentação tão somente de
extratos bancários, impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente
homologação da compensação apresentada. (Processo n° 11040.900504/2010-51.
Acórdão n° 1002-001.891. Sessão de 13/01/2021. Relator Marcelo Jose Luz de
Macedo, g.n.)
26.

Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/994 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)5, o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
“A manifestação de inconformidade é tempestiva e reúne os demais
requisitos de admissibilidade, portanto, dela conheço.
Como relatado, houve confirmação apenas parcial das retenções na fonte
de CSLL informadas pelo contribuinte no Per/Dcomp.
Os quadros seguintes, anexos ao despacho decisório, obtidos junto aos
sistemas de controle da RFB, detalham as retenções na fonte que foram
confirmadas, parcialmente confirmadas ou não confirmadas:

Segundo a manifestante, as retenções referem-se ao CNP.I
33,781,055/0001-35 (matriz do tomador), mas que no Per/Dcomp os
recolhimentos do tributos reportam-se às notas fiscais emitidas pelo prestador,
sendo mencionado o CNPJ 31781.055/0016-11 da filial do tomador.

4 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
5 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.533 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909955/2017-19
14
É entendimento desta Turma de julgamento que eventuais divergências no
preenchimento do Per/Dcomp, demonstração do crédito, podem ser superados
por esta instância na administrativa, em vista dos princípios da instrumentalidade
do processo, da economia processual, da verdade material, do contraditório e da
ampla defesa, assegurados pelo ordenamento jurídico vigente.
Para comprovar as retenções, a manifestante apresentou o comprovante
de rendimentos pagos e de retenção na fonte e telas dos recolhimentos (sistema
SIAFI).
Estas retenções na fonte também foram confirmadas em Dirf:

Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.533 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909955/2017-19
15
De acordo com a IN RFB n° 1234/2012, o código de retenção 6190
apresenta alíquota total de 9,45%, sendo 4,8% de IR, 1,0% de CSLL, 3,0% de Cofins
e 0,65% de PIS.
Assim, considerando-se as retenções na fonte no IP trimestre, no valor total
de R$ 500.763,11, a parcela da retenção na fonte correspondente ao IRPJ é R$
254.355,87 (R$ 500.763,11 x 4,8/9,45).
Como o despacho decisório já considerou a retenção na fonte no valor de
R$ 2,859,79 referente ao tomador CNPJ 33,781,055/0001-35, o valor adicional da
retenção a ser considerado pelo presente Acórdão resulta em R$ 251,496.08.
Em
relação
às
fontes
pagadoras
CNPJs
00.394.544/0271-13
e
07.515.551/0005-60, a manifestante não apresentou quaisquer documentos, e as
retenções também não constam em Dirf.
Note-se ainda que a receita de prestação de serviços oferecida à tributação
na DIP.I ampara a dedução do IRPJ retido na fonte:

Resumindo, considerando-se as retenções na fonte confirmadas pelo
despacho decisório, e mais as retenções na fonte adicionais confirmadas pelo
presente Acórdão, o saldo negativo de IRPJ resulta em R5201.515,27, conforme
cálculos a seguir:

CONCLUSÃO
De todo o exposto, voto por considerar PROCEDENTE EM PARTE a
manifestação de inconformidade, para reconhecer parcialmente o direito
credítórío a favor do contribuinte no valor de R$ 201.51527, e homologar as
compensações sob litígio até o limite do crédito ora reconhecido”.
27.

Não é demais destacar que o ônus da prova compete a quem alega possuir o
direito, conforme dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.533 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909955/2017-19
16
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
28.

Nesse ponto, registro a jurisprudência deste Conselho:
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS
DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação de declaração
de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não possui
os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas. ASSUNTO: IMPOSTO
SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário: 2004 PER/DCOMP.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO
RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o
direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita
pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito,
não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos. (Processo n° 13884.900958/2008-10. Acórdão n° 1002-
000.779. Sessão de 06/08/2019. Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
29.

Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”)6 exige para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado
seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito da
Recorrente, eis que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
30.

Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
31.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
32.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

6 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 779
DF CARF MF
Original